Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714697-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO DE FREITAS PACIENTE: CRISTOVAO MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus cível, com pedido de liminar, impetrado em favor de C. M. D. S., doravante denominado de paciente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (ID 192536903), que indeferiu o pedido de revogação da prisão civil diante do inadimplemento de obrigação alimentar devida ao filho menor do paciente no montante que gira em torno de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). O paciente, em apertada síntese, assevera que não possui condições financeiras capazes de suportar o pagamento do total de dívida cobrada. Relata que ficou quase 2 (dois) anos desempregado, e que tinha conseguido um novo emprego, percebendo apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou seja, um pouco mais de 1 (um) salário mínimo mensal. Diante dessas circunstâncias, nem consegue saldar a integralidade do débito executado, tampouco consegue pagar 2 (dois) salários mínimos de pensão alimentícia, mês a mês. Assevera ainda que “(...) já vendeu o carro e todo o seu patrimônio para conseguir pagar a pensão. Tanto é verdade, que caucionou e/ou liberou para penhora, o seu último bem para honrar o compromisso com o filho, consistente em um imóvel já reservado no processo de no 0706146-97.2021.8.07.005 (Ids 180568902, 180568903 e 179278189), avaliado em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), pagamento de uma dívida total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). A bem da verdade, o Paciente ofereceu o referido imóvel, na sua totalidade para pagamento do débito, pois está quitado e pronto para ser escriturado, conforme faz prova o termo de quitação em anexo. Todavia, prefere a Genitora e Advogada do menor vez o seu ex preso.” Aduz que “(...) caso não seja revogada a prisão e reduzida o valor da pensão, o Paciente, com certeza, continuará preso, sem dizer que poderá ser dispensado por justa causa do atual emprego, o que agravaria mais ainda a situação.” Ao final, pugna pela expedição de salvo conduto, em sede de tutela de urgência, de modo a reestabelecer a liberdade do paciente, o que almeja ser confirmado no julgamento de mérito. É o relatório do necessário. DECIDO. Compulsado detidamente os autos, verifica-se que a revisão de alimentos (Proc. no 0703503-69.2021.8.07.0005) foi julgada improcedente pela sentença de ID 131732310, nos seguintes termos do dispositivo: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial. Por oportuno, DETERMINO que os alimentos passem a ter por base o salário mínimo, na proporção de dois salários mínimos ao mês.” Transitado em julgado em 06/09/2022, conforme certidão de ID 136313581. Nesse descortino, até o presente momento, permanece a obrigação alimentar em 2 (dois) salários mínimos, com reconhecido inadimplemento por parte do paciente. Conquanto alegue que ofereceu um imóvel - a saber: LOTE 11 DA QUADRA 15 no LOTEAMENTO ONDAS VILLE, na cidade de BARREIRAS-BA (ID 57857830) para quitar a totalidade do débito em atraso, vê-se que o bem ofertado (imóvel) além de normalmente não ser de fácil solvibilidade, no caso concreto há ainda a particularidade da localização: Barreiras/BA. Não sobeja dúvida de que o paciente se encontra inadimplente em relação à obrigação alimentar devida ao seu filho menor, titular da pretensão executória de no 0703681-47.2023.8.07.0005. Ademais disso, consoante bem observado pelo Parquet em sua manifestação nos aludidos autos (ID 192536121), “não houve quitação dos valores em atraso”, “não houve proposta de acordo aceita pela parte exequente”, “nem há notícia de que o exequente perdoou a dívida ou pactuou receber de forma diversa da prevista nos autos”. Acrescento, no ensejo, que em ações envolvendo menores, o melhor interesse da criança deve ser o farol para se buscar a melhor solução para o conflito instaurado. Assim, de acordo com os elementos fático-probatórios despontados dos autos, apura-se que persiste um débito significativo, e o acordo proposto, além de já não aceito, prima facie, se mostra incapaz de atender ao melhor interesse da criança e do adolescente (CF/88, art. 227; ECA, art. 3o; etc.), que deve ser resguardado com proteção prioritária dos direitos fundamentais daqueles mais vulneráveis. Diante disso, não vislumbro, em uma cognição superficial e rarefeita da causa própria desta fase processual, razão que justifique o provimento jurisdicional do remédio heroico postulado em caráter liminar. Consoante sabido, a decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as 3 (três) últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, tanto nos termos do art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) como à inteligência da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabendo frisar, nesta oportunidade, que nem o pagamento parcial do débito tem o condão de elidir a prisão civil do devedor. Com relação à alegação de incapacidade de saldar a dívida, a jurisprudência se orienta no sentido de que, “enquanto não houver revisão da obrigação alimentar exequenda, permanece hígido o dever do alimentante de pagar alimentos exatamente no patamar em que arbitrado” (vide Acórdão 1429984, 07146922520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022). Ademais, a via do habeas corpus não admite dilação probatória para se aferir a situação econômica atual do devedor e permitir a redução do valor da dívida sem aquiescência da credora. Ou seja, a opção pela discussão da impossibilidade de pagamento na via inadequada do habeas corpus impede a suspensão da ordem de prisão. A propósito, convém citar didáticos precedentes do sodalício Superior, que reforçam ainda mais o posicionamento adotado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXAME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. PAGAMENTOS PARCIAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo da decisão monocrática do Relator acarreta a preclusão da matéria não impugnada (EREsp 1424404/SP, Corte Especial, DJe 17/11/2021), de modo a impedir o conhecimento do agravo interno quanto ao ponto. 2. O exame da incapacidade financeira do devedor de alimentos depende de profunda dilação probatória, absolutamente inviável no âmbito do habeas corpus, cujo propósito é apenas aferir a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, de todo modo, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com nenhuma prova acerca da alegada incapacidade de adimplemento do débito alimentar, o que impede, de plano, o exame da suposta ilegitimidade da ordem de prisão. 4. Tampouco restou demonstrado que se trata de cobrança de débito alimentar antigo e que houve pagamentos parciais, os quais, de toda maneira, não são suficientes para afastar a prisão civil. Precedentes.5. Agravo interno não provido.(AgInt no RHC n. 189.491/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos. 2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos. 3. Recurso desprovido e liminar revogada.(RHC n. 184.514/MS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 1/2/2024.) Também nessa mesma linha de intelecção caminha a majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus é ação autônoma com status de remédio constitucional destinada à proteção da liberdade de ir e vir, cabível "[...] sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5o, inciso LXVIII, CFRB/1988); no âmbito da prisão civil por dívida alimentícia, se destina à verificação de sua legalidade, sobretudo no que concerne à observância dos requisitos necessários e indispensáveis à restrição da liberdade. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a discussão a respeito da capacidade econômica ou dificuldade financeira do alimentante para adimplir os alimentos executados, cabendo-lhe fazer uso do instituto próprio para a revisão da obrigação alimentícia. 3. O pagamento parcial das parcelas alimentares executadas não libera o devedor, eis que nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo'', estando devidamente respaldado o decreto prisional, conforme previsão legal do art. 528, §7o, do CPC. 4. Reconhecida legalidade do prazo do decreto prisional fixado em 30 (trinta) dias em patamar mínimo em consonância com a previsão do art. 528, §3o, do CPC. 5. Ordem denegada.(Acórdão 1804007, 07330405720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrado ter o paciente deixado de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se vencerem no curso do processo, satisfeitos os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2. A real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus; cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 3. Destaca-se que desemprego do alimentante e a alegada situação de estada em unidade de acolhida não são suficientes para justificar, de plano, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1752576, 07280615220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. RITO DA PRISÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, prevê: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel". 2. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: "Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar." 3. O inadimplemento apenas pode ser justificado com a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagamento (art. 528, §2o, do Código de Processo Civil). 4. No caso, o paciente se escusa de cumprir com suas obrigações desde 09/2017, embora tenha tido diversas oportunidades de adimplir o débito sem a restrição de sua liberdade. A mera alegação de dificuldade financeira não é suficiente para comprovar impossibilidade absoluta de pagamento dos débitos alimentares. 5. Ademais, a via eleita é inadequada para discussão sobre a capacidade financeira do paciente, a qual deverá ser discutida em ação revisional de alimentos. 6. Não verificada qualquer ilegalidade ou abuso no decreto de prisão, a decisão deve ser mantida. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1664841, 07418245720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Oficie-se e comunique-se, com a máxima urgência, ao Juízo de origem para que preste as respectivas informações, no prazo legalmente assegurado. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator